Tribunal: TJMT
Processo: 15469-36.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015469-36.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): DAIANY RODRIGUES DA SILVA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TOI, FOTOS E LAUDO
INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO
MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA - REFORMA DA SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo
fotográfico e laudo do INMETRO anexados na contestação, atestando
a existência de irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos:
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com
fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X
da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente
ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

1- DECLARO nulo o débito referente à fatura eventual no valor de R$
2.066,06 (Dois Mil e Sessenta e Seis Reais e Seis Centavos);
2-Julgo IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais;
3-Por via de Consequência, julgo IMPROCEDENTE, o pedido
Contraposto.
Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias
face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e
fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos
Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, por
não vislumbrar a necessidade, tendo em vista que nos autos constam provas
suficientes para o deslinde justo da lide.

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do
efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da
Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor
de R$ 2.066,06 (dois mil e sessenta e seis reais e seis centavos), referente ao
mês de maio de 2019.
Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n°692993, em inspeção no dia 03/04/2019,
apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
sendo a inspeção acompanhada pela
parte autora DAIANY RODRIGUES DA SILVA, que se recusou assinar, porém, tal
ponto se recusou a assinar ou não ou se estava presente ou não pra mim 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

pouco importa, restando superada tal filigrana com a apresentação do laudo
do INMETRO APONTANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

REPROVOU o medidor, pois não auferia o real consumo de energia na UC.
Vejam:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe. 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte autora a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$ 2.066,06 (dois mil, sessenta e seis reais e
seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu
vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em
multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator